Tribunal: TJBA
Processo: 8018715-53.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018715-53.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. PRECLUSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MESMO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora, após revogação de liminar em agravo de instrumento que reconheceu a ineficácia da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “
não procurado
”.

II. Questão em discussão:

1.

Saber se é possível rediscutir, em apelação, a validade da notificação já declarada ineficaz por acórdão no Agravo de Instrumento no mesmo processo.

2.

Analisar se cabe majoração dos honorários fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir:

1.

A notificação devolvida com anotação “
não procurado
” foi considerada ineficaz por acórdão anterior da Câmara no Agravo de Instrumento, operando-se preclusão lógica.

2.

A ausência de comprovação da mora configura vício impeditivo da constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC; Súmula 72 do STJ).

3.

A verba honorária fixada em valor certo pode ser majorada em grau recursal, vedada a conversão para percentual.

IV. Dispositivo e Tese:

Ambos os recursos, Autor e Réu desprovidos.

Tese:
A notificação extrajudicial devolvida com anotação “
não procurado
”, já declarada ineficaz por acórdão no Agravo de Instrumento no mesmo processo, não pode ser rediscutida em apelação, legitimando a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Simultâneas
8018715-532024.8.05.0274
, em que figuram como apelantes recíprocos
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
(Primeiro Apelante) e
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA
(Segundo Apelante),

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelações, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA